Tribunal: TJMT
Processo: 1021269-52.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021269-52.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELMA FRITSCH DE MATTOS - CPF: 909.541.810-34 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRENTE), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO), ELMA FRITSCH DE MATTOS - CPF: 909.541.810-34 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE RENOVAÇÃO. NULIDADE APENAS DO ÚLTIMO CONTRATO.

DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Hipótese nos autos em que ocorreram duas renovações contratuais, situação na qual a consumidora solicitou o cancelamento sem êxito.

Falha da prestação de serviços evidenciada na medida em que deixou de atender a solicitação da consumidora referente ao cancelamento do contrato de renovação que não cumpria a obrigação oferecida.

Reparação por dano moral estabelecida na origem em razão dos descontos indevidos recaídos em benefício previdenciário e dos quais a empresa ré não provou a efetiva contratação dos serviços.

Quantum indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.

Recursos conhecidos e parcialmente desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo julgamento de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

A) Para
DECLARAR
a
NULIDADE
apenas do
CONTRATO

nº.

000807314669
com o retorno das condições do
CONTRATO nº. 807329794,
sendo mantido todos os demais contratos com seus descontos até ulterior quitação por parte da autora
;

B)
CONDENAR
, a Reclamada a pagar a parte reclamante o valor único de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

[...]”

Em suas razões recursais, a autora-recorrente, pugna pela nulidade dos dois contratos de renovação (807314669 e 807329794) e o restabelecimento apenas do primeiro contrato (84598299).

Já a ré-recorrente pugna pela reforma da sentença ante à regularidade na contratação e ausência de requisitos para nulidade. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos contratos de renovação.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Da análise dos autos, verifica-se que se trata de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais para tanto a parte autora aduziu que em 09/02/2024 compareceu na agência do Banco Mercantil para tratar de seus proventos, sendo convencida a contratar novo empréstimo consignado n° 807314669, resultando na quitação do contrato anterior n° 804696469, sob alegação de vantagem financeiro que não teria se confirmado, tendo pugnado pelo cancelamento do novo contrato com a manutenção do antigo.

O Banco reclamado em sede de contestação aduziu que no tocante ao
Contrato de Empréstimo Consignado n.º 000804598299
, celebrado em
04/11/2021
no valor de
R$ 10.247,43
, este foi renovado em
03/12/2021
por meio do
Contrato de Renovação de Empréstimo Consignado n.º 000804696469.

E que entre a celebração do contrato original e sua renovação, transcorreram mais de
30 dias
, evidenciando que a autora não fez uso do direito de arrependimento no prazo legal de
7 dias
, contados a partir da celebração do negócio jurídico, conforme determina o CDC.

E que em
09/02/2024
, o
Contrato de Renovação n.º 000804696469
foi novamente renovado, resultando no
Contrato de Renovação n.º 000807314669
, formalizado mais de
2 anos e 5 meses
após a última renovação.

Novamente, observa-se que, decorridos
mais de 30 dias
entre as contratações, a autora não exerceu seu direito de arrependimento no prazo de
7 dias.

Em relação ao
Contrato n.º 807329794
, celebrado em
15/02/2024
, e ao
Contrato n.º 000804377988
, firmado em
09/09/2021
, não há registro de qualquer impugnação ou manifestação de descontentamento por parte da autora até o ajuizamento da presente demanda. Inclusive, a própria documentação fornecida pela autora
(id. 166630309)
demonstra a inexistência de qualquer insurgência perante o
PROCON
em
06/12/2024
, o que reforça a ausência de contestação anterior.

Por fim, aduziu que não há de se falar em anulação dos
contratos nº 807314669
e
nº 807329794
, e restabelecimento do
contrato n° 84598299
; vez que, conforme o demonstrado, o
contrato nº 807329794
não está incluso na cadeia de renovações dos
contratos nº 807314669 e nº 807314669.

[...]

Evidencia-se

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se em parte verossímeis.

Destarte, a falha na prestação do serviço restou evidenciada, não obstante a tentativa da parte reclamante de cancelar a renovação do contrato de n°. 807314669. Tais fatos evidenciam o descaso e o desrespeito com a pessoa da consumidora.

Nesse sentido, os danos morais restaram devidamente configurados, pois a situação a qual foi submetida à parte reclamante, efetivamente, ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, pois, de reparação.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado a consumidora.

[...]”

A conclusão dada pelo juízo
a quo
se enquadra nas provas e documentos anexos aos autos, tendo em vista que o contrato
807329794
foi formalizado, não havendo comprovação acerca de vícios de consentimento de forma que este deve ser mantido, sendo declarado a nulidade apenas referente ao contrato 807314669, conforme bem delineado em sentença.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Isso porque a consumidora buscou resolver o conflito administrativamente sem êxito.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Relativo ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal - afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nessa formatação:

RECURSO INOMINADO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DESARRAZOADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2. Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

3. O dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002874-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

A sentença estabeleceu os elementos conducentes para condenação. Essas premissas autorizam reconhecer que o valor estabelecido na origem (R$ 3.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado (importe dos descontos), e não revela, sobremodo, ser ínfimo consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Retifico de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação a autora-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025